Tribunal: TJMT
Processo: 0000221-23.2016.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000221-23.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO DA SILVA FRANCA - CPF: 016.062.751-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Alexandre Quintana Benitez (VÍTIMA), ALEXANDRE QUINTANA BENITEZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1
.
PRETENDIDA FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – AFASTADA A DEPRECIAÇÃO DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM FULCRO EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
2
. ALMEJADA READEQUAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA PARA O MÍNIMO PREVISTO EM LEI – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O
QUANTUM
IMPOSTO NO ÉDITO CONDENATÓRIO E EVIDÊNCIAS DE QUE O SENTENCIADO É HIPOSSUFICIENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.

Na ausência de fundamentação válida para a depreciação da culpabilidade, conduta social, consequências e motivos do crime, de rigor a readequação para o mínimo legal das penas basilares impostas para os crimes pelos quais restou condenado o apelante;

2.

Inexistindo motivação idônea para a imposição do valor unitário do dia-multa acima do mínimo previsto em lei e, ainda, havendo evidências de que o sentenciado é hipossuficiente, tendo sido assistido pela i. Defensoria Pública durante toda a instrução processual e nesta fase recursal, imperioso o redimensionamento do
quantum
para a fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato;

3.

Não há falar em concurso material entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores, se os resultados típicos foram obtidos do cometimento de uma única ação, no mesmo contexto fático, pois se trata de concurso formal de delitos, a incidir a norma descrita no art. 70 do Código Penal;

4.

Recurso conhecido e provido, com providência de ofício, estabelecendo-se a pena final do apelante em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, a serem impostas pelo d. Juízo da Execução Penal.

APELANTE:

ALEXSANDRO DA SILVA FRANÇA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALEXSANDRO DA SILVA FRANÇA

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.º
221-23.2016.8.11.0007 - código 134806, que
o condenou

pela prática,
em concurso material (art. 69, CP),
dos crimes tipificados no
art. 155, §4.º, inc. IV, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
180 (cento e oitenta) dias-multa
, unitariamente calculados na fração de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 128076255, a i. Defensoria Pública almeja:
i)
a
readequação das penas-base estabelecidas aos crimes de furto qualificado e corrupção de menores
, ao argumento de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram depreciadas com lastro em elementos inerentes aos tipos penais;
ii
)
bem assim a
fixação no mínimo legal do valor atribuído a cada dia multa
, sob o viés da desproporcionalidade frente à condição socioeconômica do réu.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
128076258
, o Ministério Público manifesta-se pelo
provimento
do apelo; linha intelectiva também adotada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer disponível no ID
129789168.

É o relatório.
À d. Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o ora apelante
ALEXSANDRO DA SILVA FRANÇA

restou
condenado
pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, porque, no dia
29/11/2015
, por volta das 18h40min, na residência situada na rua J, esquina com a avenida perimetral – Oficina do Pético, setor J, na comarca de Alta Floresta/MT, juntamente com o adolescente
Weverton dos Santos Divino Alves
, subtraiu 01 (uma) bicicleta de cor vermelha, marca Trial, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente à vítima
Alexandre Quintana Benitez
.

Nesse contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando tão somente a reforma da pena imposta no édito condenatório.

1.

Da pretendida fixação das penas-base no mínimo legal.

O MM. Magistrado sentenciante, ao analisar os vetoriais do art. 59 do CP, depreciou a
culpabilidade
, a
conduta social
, as
consequências
e os
motivos do crime
, distanciando a pena-base do delito patrimonial em
02 (dois) anos
e do ilícito de corrupção de menores em
01 (um) ano

do mínimo legal, utilizando-se de fundamentação idêntica para as duas condutas, que a seguir reproduzo:

“
(...) O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o
grau de culpabilidade
revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. (...) No que tange à
conduta social
a mesma demonstra-se desregrada aos não cumprimentos dos apelos legais. (...)
As consequências do crime
são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, amenizando com parte da apreensão e devolução da res furtiva. Esta prática de crimes consiste na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. (...)
Os motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio”
(ID
128073846 - págs. 91 e 92).

Partindo de tais premissas, evidente que a fundamentação dispensada para a depreciação da
culpabilidade
não se mostra idônea para o incremento da pena-base, pois o fato de o agente possuir condições de entender o caráter ilícito de seu comportamento e agir com vontade livre e consciente para a prática do crime dizem respeito à culpabilidade que, juntamente com a tipicidade e a ilicitude, integra a própria estrutura analítica do crime, sob o viés tripartido, em nada se relacionando com a culpabilidade caracterizada como modular prevista no art. 59 do Código Penal, que constitui critério dosador da pena que se vincula à maior censura que recai sobre o acusado, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato, motivo pelo qual
de rigor a neutralização deste vetor judicial
.

Nesse sentido:
“
A imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do próprio conceito analítico de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade de que trata o art. 59 do Código Penal, a qual diz respeito exclusivamente ao agente e ao grau de censura a ser atribuído à conduta concreta por ele praticada, quando em confronto com a reprovabilidade ordinária do respectivo tipo penal”
(TJ-MT 10124669420218110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 07/10/2021, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 16/10/2021).

Quanto
à
conduta social,
cuida-se de critério de aferição comportamental do agente e, portanto, não pode ser negativada com fulcro na vivência delitiva do agente, que em nada se apresenta prejudicial às suas relações de convivência (trabalho, família, amizade etc.). Assim, inexistindo nos autos elementos concretos que evidenciem a interação do apelante com a comunidade,
não há como depreciar a sua conduta social
tão somente porque infringiu a lei penal com o comportamento ilícito ora em apreço.

Por fim, uma vez que o prejuízo financeiro e a pretensão de obter lucro fácil consistem em elementares do crime patrimonial, por certo que não se prestam ao acréscimo da sanção basilar, com o desabono das
consequências
e
motivos do crime
,
conforme dicção do
Enunciado orientativo n.º 15
da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis:

“
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Logo, merece acolhimento a pretensão defensiva para afastar a depreciação das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, à
conduta social
, às
consequências
e aos
motivos do crime
, readequando as penas basilares impostas no édito condenatório para o mínimo previsto em lei.

2.

Do requerido redimensionamento da pena de multa:

No que se refere à pena de multa, importante frisar que a exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.º, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Assim, como neste voto a pena privativa de liberdade foi readequada para o mínimo legal, a mesma providência deve ser adotada para a sanção pecuniária, a fim de guardar a adequação e proporcionalidade necessária.

E quanto ao valor unitário de cada dia-multa, como o MM. Juiz sentenciante não apresentou fundamentação alguma para estabelecê-lo no patamar de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, imperioso o seu redimensionamento para o valor mínimo previsto em lei,
mesmo porque inexistem elementos de prova capazes de demonstrar a atual situação financeira do apelante, que, tudo leva a crer, é hipossuficiente, já que assistido pela i. Defensoria Pública.

3.

Da providência de ofício.

Em derradeiro, nada obstante a ausência de requerimento nesse sentido, tendo em vista o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, analisando detidamente a sentença condenatória proferida pelo d. magistrado de 1.º grau, entendo pela necessidade de, nesse grau recursal, ser realizada a providência de ofício de
afastamento do concurso material de crimes e aplicação do concurso formal
.

Isto porque, nos termos do art. 69 do Código Penal, o concurso material de crimes ocorre quando o agente, praticando mais de uma ação ou omissão, comete dois ou mais crimes, sejam eles idênticos ou não, caso em que serão aplicadas cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.

Com isso, restando evidenciado nos autos que o indivíduo criminoso cometeu uma pluralidade de condutas que ensejou o cometimento de uma pluralidade de crimes, ocorrerá a somatória das sanções impostas a cada um desses ilícitos.

Em contrapartida, ao concurso formal, o art. 70 do Código Penal assim prescreve:

“Art. 70 -
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
”.

Dessa forma, verifica-se nessa modalidade de concurso que o agente comete apenas uma conduta, que provoca mais de um resultado típico, o que enseja na punição pela pena mais grave ou por uma delas, se idênticas, acrescida, em ambas as hipóteses, de um sexto até a metade.

À vista disso, considerando que o agente criminoso praticou o delito de furto qualificado na companhia de um adolescente, constata-se a prática de apenas uma ação, em um único contexto fático, que desencadeou os resultados típicos descritos no art. 155, §4.º, inc. IV, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, motivo pelo qual deve ser aplicada,
in casu
, a regra contida no art. 70 do Código Penal.

4.

Da materialização das novas penas:

Na
primeira fase dosimétrica
, consoante explicitado no tópico 1 deste voto, as penas-base dos crimes pelos quais restou condenado o ora apelante foram readequadas para o mínimo legal.

Assim, como o art. 155, §4º, do Código Penal prevê a pena de “
reclusão de dois a oito anos, e multa”
, tem-se que a sanção basilar do
delito patrimonial
foi redimensionada para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de agravantes e/ou atenuantes que possam alterá-la na segunda fase dosimétrica, assim como por inexistirem causas de aumento ou diminuição reconhecidas na terceira etapa de individualização da pena.

Por sua vez, prevendo o preceito secundário do art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 a reprimenda de “
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos
”, a sanção basilar do
crime de corrupção de menores
fica estabelecida em
01 (um) ano de reclusão
, que também se torna definitiva em razão da ausência de outras circunstâncias atenuantes e agravantes ou causas de aumento ou diminuição que possam alterá-la.

Enfim, sendo afastado neste
decisum
o concurso material de crimes, com a aplicação da regra contida no
art. 70 do Código Penal
(concurso formal),
acresço à reprimenda imposta ao delito patrimonial (mais grave) a
fração mínima de 1/6 (um sexto)
, pelo que readéquo a pena final imposta ao apelante para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por consequência, nos termos do art. 33, §2.º, alínea
c
, do Código Penal, estabeleço o
regime inicial aberto
para o sentenciado iniciar o cumprimento da pena corporal. E, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, entendo que faz jus à
substituição da pena privativa de liberdade por
duas
restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

No mais, mantenho inalterados os termos da r. sentença combatida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal defensivo, para readequar as penas basilares e o valor unitário do dia-multa para o mínimo legal, bem assim para,
de ofício
, afastar o concurso material de crimes, reconhecendo a incidência da regra do art. 70 do Código Penal (concurso formal).

Dessa forma,
condeno
o réu
ALEXSANDRO DA SILVA FRANÇA
pela prática,
em concurso formal (art. 70, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 155, §4.º, inc. IV, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente calculados na fração de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo,
sendo a pena corporal substituída por
duas
restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022